Tribunal: TJMT
Processo: 0002788-81.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002788-81.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO NUNES - CPF: 156.143.951-72 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), EUNICE DA SILVA BELIDO (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (APELANTE), EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. FALHA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando os réus, herdeiros de advogado falecido, ao pagamento de R$ 20.000,00 por falha na condução de reclamatória trabalhista que resultou na improcedência do pedido do autor. A decisão também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i)

saber se houve julgamento extra petita, em razão da suposta divergência entre a causa de pedir (perda de uma chance) e o fundamento da sentença (falha na prestação de serviços); (ii) saber se a ausência de citação de herdeira prejudica a regularidade do processo; (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por perda de uma chance, especialmente a demonstração de oportunidade real, séria e mensurável de êxito na ação trabalhista.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois a qualificação jurídica dos fatos é de competência do julgador, que deve respeitar os contornos fáticos narrados, independentemente da nomenclatura jurídica invocada pelas partes.

4.

A responsabilização por perda de uma chance exige a demonstração de três requisitos cumulativos: falha na atuação profissional, perda de oportunidade real e mensurável e nexo causal entre essa perda e a conduta do agente.

5.

No caso, embora tenha havido intempestividade na impugnação de documentos, o juízo trabalhista decidiu com base em provas documentais robustas que afastaram o vínculo empregatício, independentemente da atuação do advogado.

6.

Ausente a chance séria e mensurável de êxito na ação trabalhista, não há fundamento para condenação por danos morais, tampouco se caracteriza o dano moral in re ipsa.

7.

Quanto à ausência de citação da herdeira, a preliminar resta prejudicada, pois, ante a improcedência do pedido, não há prejuízo à parte não citada, que, inclusive, é beneficiada pelo resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de indenização por danos morais. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita a decisão que aplica fundamento jurídico diverso ao mesmo conjunto fático apresentado na inicial.

2. A condenação por perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real, séria e mensurável, além de nexo causal entre a conduta e a chance perdida.

3. A ausência de citação de herdeiro é inócua quando a improcedência do pedido não gera prejuízo à parte não citada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KEYLA DA SILVA BELIDO
E
OUTROS
em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 0002788-81.2012.8.11.0002, Cód. 283861, Proc. no 188/2012 - Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por GERALDO APARECIDO NUNES – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou os réus ao pagamento de danos morais que fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 98, § 2o, do NCPC.

Segundo a narrativa inicial, o autor contratou o requerido, advogado então inscrito na OAB/MT, para ajuizar reclamação trabalhista contra a empresa Lachom (RT 01402.2009.007.23.00-7, 7a VT de Cuiabá/MT), alegando vínculo de emprego. Sustenta que houve intempestividade na impugnação aos documentos da reclamada e atraso/ausência do patrono à audiência (08/03/2010, às 10h37), o que teria comprometido a instrução e contribuído para a improcedência da ação laboral.

Na sentença, o juízo a quo condenou os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, assentando, em síntese, que a falta de prática dos atos processuais teria influenciado diretamente no desfecho desfavorável da reclamatória.

Irresignados, os réus suscitam:
i)
Preliminar de mérito – Nulidade por ausência de citação da herdeira HANNA KAREN DA SILVA BELIDO, para tanto,

alegam que, após o óbito de Ebenezer, competia ao autor indicar todos os herdeiros para a regular composição do polo passivo, tendo sido omitida a inclusão de Hanna, o que violaria o contraditório e a ampla defesa; informam ter juntado documento comprobatório de filiação (RG) e pugnam pela cassação da sentença com retorno dos autos à fase citatória.

(ii)
Preliminar – Julgamento extra petita: sustentam que a petição inicial ancorou o pedido especificamente na “perda de uma chance”, ao passo que a sentença teria reconhecido responsabilidade por “falha na prestação de serviços”, distanciando-se dos limites da causa de pedir; defendem, por isso, a nulidade por extra petita.

No mérito, afirmam que não restou provada oportunidade real, séria e mensurável de êxito na ação trabalhista; asseveram inexistir nexo causal entre as falhas processuais e o resultado, registrando, inclusive, a existência de casos paradigmas de colegas do autor, em temas análogos, que resultaram em improcedência mesmo com a prática regular de atos processuais.

Defendem que, no entenda-se a ocorrência do dano, entende-se que o valor da condenação está excessivo, ante a inexistência de dano sofrido pela parte Apelada.

Sustentam a necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

Requerem, o reconhecimento das nulidades apontadas (ausência de citação de herdeira e sentença extra petita) e anular a sentença, com o retorno dos autos ao estado em que se encontrava antes das nulidades;

No mérito, reconhecer a ausência de circunstância ensejadora de indenização por danos morais;

Subsidiariamente, minorar a condenação e os honorários sucumbenciais e, a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id.n.o 295623352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KEYLA DA SILVA BELIDO E OUTROS em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 0002788-81.2012.8.11.0002, Cód. 283861, Proc. no 188/2012 - Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por GERALDO APARECIDO NUNES – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou os réus ao pagamento de danos morais que fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 98, § 2o, do NCPC.

Admissibilidade. Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Preliminar — alegado julgamento
extra petita.

A inicial deduz pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta falha profissional na reclamatória trabalhista; a invocação da “perda de uma chance” é apenas enquadramento jurídico possível da mesma causa de pedir fática. O julgador está adstrito aos limites do pedido e dos fatos narrados (arts. 141 e 492, CPC), não à qualificação jurídica eleita (iura novit curia). Eventual desacerto resolve-se no mérito, e não por nulidade. Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

A responsabilização por perda de uma chance exige: (i) culpa; (ii) perda de oportunidade real, séria e mensurável; e (iii) nexo causal entre a conduta e a oportunidade perdida (não com o resultado final).

Da sentença trabalhista (RT 01402.2009.007.23.00-7, 7a VT de Cuiabá/MT) constou que:
a)
a impugnação do reclamante foi intempestiva (protocolada em 11/02/2010, quando o prazo findava em 10/02/2010), operando-se preclusão;

b)
por força do art. 372 do CPC, os documentos da empresa foram tidos como verdadeiros;
c)
diante da suficiência da prova documental, a prova oral foi dispensada, e o juízo afastou expressamente nulidade por cerceamento de defesa;
d)
os documentos evidenciaram que o autor era sócio-quotista de pessoa jurídica que mantinha contrato de representação comercial com a reclamada, afastando os requisitos dos arts. 2o e 3o da CLT e conduzindo à improcedência dos pedidos.

Portanto, embora se reconheça a falha (intempestividade), o resultado desfavorável decorreu nuclearmente da robustez documental — suficiente, por si, para afastar o vínculo empregatício — e não de um ato processual que, se corretamente praticado, provocaria, com probabilidade relevante, a procedência da demanda. Falta, assim, a oportunidade real, séria e mensurável perdida; o que remanesce é mera expectativa, insuficiente à condenação por “perda de uma chance”.

Danos morais. A falha profissional, por si, não configura dano moral in re ipsa. Ausente nexo causal qualificado (chance séria perdida), inexiste suporte ao pleito.

Sucumbência e honorários. Reformada a sentença para improcedência, impõe-se a inversão da sucumbência. Fixo honorários em favor dos apelantes em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11, CPC), observada a gratuidade, se deferida.

3) Preliminar remanescente — ausência de citação da herdeira (prejudicada)

Os apelantes suscitaram nulidade por ausência de citação de Hanna Karen da Silva Belido. Contudo, diante do provimento do recurso para julgar improcedente a ação, não subsiste utilidade prática na regularização do polo passivo. Inexistente prejuízo à não citada — que, de todo modo, é beneficiada pelo desfecho —, julgo prejudicada a preliminar, dispensada a conversão em diligência (instrumentalidade das formas; pas de nullité sans grief).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
à apelação para
reformar integralmente
a sentença e
julgar improcedente
a ação de indenização por danos morais, com
inversão da sucumbência
e
honorários
em favor dos apelantes, fixados em
10%
sobre o
valor da causa
(art. 85, §2o, CPC), observada a
gratuidade
, se existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025